Tribunal: STJ
Processo: 5026275-43.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985453 - RS
(2025/0253044-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
CAINÃ SACARDI GUEDES - RS120199
EMBARGADO
: BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: BRANCO, MIELE & ASSOCIADOS - ADVOCACIA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56964578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:31
Código de Controle do Documento: b0deb340-b260-4ccc-b132-ed7107fd4b3f

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - No caso, não se constatam os vícios apontados. A decisão
embargada foi clara ao afirmar que o agravo interno não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, em especial
o relativo à ausência de violação ao
do CPC, atraindo a
art. 1.022
incidência da
. A alegação de enfrentamento indireto ou
Súmula 182/STJ
implícito da matéria não afasta tal conclusão, pois a jurisprudência desta
Corte exige impugnação específica e direta de cada fundamento decisório.
VI - Verifica-se, em verdade, mera tentativa de rediscussão da
suficiência das razões do agravo interno, o que não se admite em embargos
de declaração. Tampouco procede a tese de que o fundamento relativo ao
do CPC não seria autônomo, pois, conforme consignado, trata-se
art. 1.022
de fundamento suficiente para manter a decisão agravada, cuja ausência de
impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
VII - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VIII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IX - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
X - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56964578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:31
Código de Controle do Documento: b0deb340-b260-4ccc-b132-ed7107fd4b3f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:31
Código de Controle do Documento: b0deb340-b260-4ccc-b132-ed7107fd4b3f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985453 - RS
(2025/0253044-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
CAINÃ SACARDI GUEDES - RS120199
EMBARGADO
: BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: BRANCO, MIELE & ASSOCIADOS - ADVOCACIA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - No caso, não se constatam os vícios apontados. A decisão
embargada foi clara ao afirmar que o agravo interno não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, em especial
o relativo à ausência de violação ao
do CPC, atraindo a
art. 1.022
incidência da
A alegação de enfrentamento indireto ou
Súmula 182/STJ.
implícito da matéria não afasta tal conclusão, pois a jurisprudência desta
Corte exige impugnação específica e direta de cada fundamento decisório.
VI - Verifica-se, em verdade, mera tentativa de rediscussão da
suficiência das razões do agravo interno, o que não se admite em embargos
de declaração. Tampouco procede a tese de que o fundamento relativo ao
do CPC não seria autônomo, pois, conforme consignado, trata-se
art. 1.022
de fundamento suficiente para manter a decisão agravada, cuja ausência de
impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
VII - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VIII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IX - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
X - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DILAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO
DO CPC​. PRAZO
ART. 523
PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no
Cumprimento de Sentença n. 50057807520154047107, indeferiu a concessão de prazo de
15 dias para análise dos novos cálculos apresentados pela agravada. No Tribunal a quo,
negou-se provimento ao recurso. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
II - Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial interposto pela ora
agravante, com base nos seguintes fundamentos: i) inexistência de violação do
do
art. 1.022
CPC, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma clara e
devidamente fundamentada; ii) incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, diante da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos; iii) ausência de
prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 523, § 1o, 926, 927, III, e 1.039 do
CPC, apontados como violados, atraindo a aplicação da
e, por analogia,
Súmula n. 211/STJ
das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF; iv) quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte
recorrente não observou os requisitos do
§ 1o, do RISTJ, pois deixou de realizar o
art. 255,
cotejo analítico entre os julgados indicados, não apontou o dispositivo legal supostamente
interpretado de forma divergente e tampouco demonstrou a necessária similitude fática e
jurídica entre os casos confrontados. Ademais, a incidência da
também
Súmula n. 7/STJ
impede o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial. A parte agravante, em
seu agravo interno, não impugna a conclusão de inexistência de violação do
do
art. 1.022
CPC.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
2. Ocorre que, com a devida vênia, a conclusão padece de omissões e contradições
internas, tanto porque (i) o Agravo Interno enfrentou, substancialmente, a questão da
negativa de prestação jurisdicional, quanto porque (ii) mesmo sob uma leitura mais
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

restritiva, o capítulo envolvendo a violação do
do CPC, no caso concreto, não
art. 1.022
detém autonomia para sustentar, por si só, a inadmissibilidade do Recurso Especial, razão
pela qual não pode, isoladamente, servir de base para o não conhecimento do Agravo
Interno.
3. Em primeiro lugar, a Decisão embargada incorre em omissão e contradição ao
afirmar a inexistência de impugnação do capítulo relativo ao
do CPC, pois o
art. 1.022
Agravo Interno explicitou que, na origem, foram opostos Embargos de Declaração
exatamente para provocar pronunciamento sobre ponto central (
, tendo o
Tema 380/STJ)
Tribunal a quo rejeitado os aclaratórios sem enfrentar o ponto, o que se traduz em negativa
de prestação jurisdicional.
[...]
7. Em segundo lugar, a Decisão embargada incorre em obscuridade e contradição ao
tratar o capítulo relativo à inexistência de violação ao
do CPC como fundamento
art. 1.022
autônomo de inadmissibilidade do Recurso Especial, apto a, sozinho, manter o dispositivo
de não conhecimento.
8. O
do CPC, por si, não é óbice de admissibilidade, mas sim preliminar de
art. 1.022
nulidade, que apenas pode conduzir à anulação do acórdão recorrido. Decidir-se que não há
violação ao dispositivo em questão significa apenas que não se reconhece nulidade por
negativa de prestação jurisdicional. Isso não impede o conhecimento do Recurso Especial;
apenas afasta a necessidade de retorno dos autos à origem para suprimento de omissão.
9. Por isso, diferentemente de óbices típicos de admissibilidade (Súmula 7/STJ,
ausência de cotejo analítico no dissídio, deficiência de fundamentação
Súmula 211/STJ,
etc.), o capítulo relacionado ao
do CPC não possui a aptidão de sustentar a
art. 1.022
inadmissibilidade do recurso especial.
[...]
12. Veja-se, assim, que, na Decisão embargada, não se explicou por que, no caso
concreto, a ausência de impugnação do capítulo relativo ao
do CPC seria bastante
art. 1.022
para atrair a

Súmula 182/STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
No caso, não se constatam os vícios apontados. A decisão embargada foi clara
ao afirmar que o agravo interno não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão monocrática, em especial o relativo à ausência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
atraindo a incidência da
A alegação de enfrentamento indireto ou
Súmula 182/STJ.
implícito da matéria não afasta tal conclusão, pois a jurisprudência desta Corte exige
impugnação específica e direta de cada fundamento decisório.
Verifica-se, em verdade, mera tentativa de rediscussão da suficiência das
razões do agravo interno, o que não se admite em embargos de declaração. Tampouco
procede a tese de que o fundamento relativo ao
do CPC não seria autônomo,
art. 1.022
pois, conforme consignado, trata-se de fundamento suficiente para manter a decisão
agravada, cuja ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
Assim sendo, o acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicado
s pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

[...]
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial interposto pela ora agravante, com base nos
seguintes fundamentos: i) inexistência de violação do do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a
controvérsia de forma clara e
art. 1.022
devidamente fundamentada; ii) incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos; iii)
ausência de prequestionamento dos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, 523, § 1o,
926, 927, III, e 1.039 do CPC, apontados como violados, atraindo a aplicação
da e, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF; iv) quanto a
dissídio jurisprudencial, a parte recorrente não observou
Súmula n. 211/STJ
os requisitos do § 1o, do
RISTJ, pois deixou de realizar o cotejo
art. 255,
analítico entre os julgados indicados, não apontou o dispositivo legal
supostamente interpretado de forma divergente e tampouco demonstrou a
necessária similitude fática e jurídica entre os casos confrontados. Ademais, a
incidência da também impede o conhecimento do recurso por divergência
jurisprudencial. A parte agravante, em seu agravo interno,
Súmula n. 7/STJ
não impugna a conclusão de inexistência de violação do
do CPC.
art. 1.022
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que
não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado
n. 182 da Súmula do STJ. Nesse sentido:
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:24
Código de Controle do Documento: 6397e368-e64c-41da-805b-17e40e8edfc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.985.453 / RS
Número Registro: 2025/0253044-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057807520154047107 50262754320234040000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
CAINÃ SACARDI GUEDES - RS120199
AGRAVADO
: BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BRANCO, MIELE & ASSOCIADOS - ADVOCACIA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
CAINÃ SACARDI GUEDES - RS120199
EMBARGADO : BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : BRANCO, MIELE & ASSOCIADOS - ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA56934840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7f871b0d-80c7-4b81-818a-af33192e0315

ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7f871b0d-80c7-4b81-818a-af33192e0315